Tribunal: TJDFT
Processo: 0704243-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704243-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DICKENS SEYPE DE OLIVEIRA AGRAVADO: ESPÓLIO DE ANÉZIA SEYPE DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE WASHINGTON SEYPE DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: DICKENS SEYPE DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DICKENS SEYPE DE OLIVEIRA contra a decisão proferida na ação de inventário que reconheceu a doação inoficiosa do único imóvel da autora da herança à sua filha HYLCKA SEYPE DE OLIVEIRA, intimando o inventariante, ora agravante, a apresentar novo esboço de partilha, com reserva à legítima apenas de 50% do bem deixado pela falecida. Verificada a irregularidade na indicação dos polos ativo e passivo, determinou-se a emenda à petição recursal. O agravante, no entanto, permaneceu silente. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, c/c parágrafo único, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator